Tribunal: TJPA
Processo: 0812178-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812178-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOÃO HENRIQUE MAFRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 081
2178
-
83
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE
S
:
ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA (OAB-PA 22.478) E
M
ARCELO BRASIL CAMPOS (OAB-PA 22.245)

PACIENTE:
J
OAO HENRIQUE MAFRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
Ú
NICA DE SANTO ANTONIO DE TAUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
M
ARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDID
A

A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

DO PACIENTE. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgar prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 19 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 081
2178
-
83
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE
S
:
ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA (OAB-PA 22.478) E
MARCELO BRASIL CAMPOS (OAB-PA 22.245)

PACIENTE:
JOAO HENRIQUE MAFRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE SANTO ANTONIO DE TAUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrad
o
em
08/12/2020
, em favor de
JOAO HENRIQUE MAFRA DE ANDRADE

sob o fundamento
do
art.1º, inciso III e art. 5º incisos LXVIII e LXXVIII da Contituição Federal,
em face de ato do Juízo da Vara de Redenção/PA, nos autos da Ação Penal nº
0800274-75.2020.8.14.0094
, que fora
indiciado
pelos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006
e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Narra o impetrante que o
paciente
teve sua prisão preventiva decretada no dia 18 de novembro
de 2020, o paciente é motorista
de aplicativo, estava transportando três passageiros quando fora abordado e, injustificadamente, qualificado como integrante da ação delituosa frente aos três contratantes de seus serviços de motorista transportarem entorpecentes.

Sustenta que o paciente não praticou os delitos pelos descritos, o
s depoimentos
prestados
são claros em apontar o desencadeamento dos fatos e o que se destaca é a ausência do liame subjetivo entre a droga encontrada e o paciente, ligando o ato criminoso somente aos outros dois acusados.

A
rguiu ainda os impetrantes
que a Autoridade policial sequer poderia ter indicado o paciente por ausências manifestas de provas capazes de provar seu suposto envolvimento com o crime. Ademais, o paciente não fora flagrado comercializando quaisquer entorpecentes e nem trafegando com uma quantidade de vulto, demonstrando sua descabida acusação criminal
.

Por final
,
diante do constrangimento ilegal, por ausência de fundamentos na decretação da prisão preventiva, requerem os impetrantes
que seja a
colhida

a
liminar
,
para conceder ao paciente o direito da Prisão Domiciliar. Em decisão final, após deferimento da liminar pleiteada, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria de Justiça, seja mantida a concessão da ordem. De

forma subsidiária, pede-se pelo deferimento do benefício da prisão domiciliar, frente ao contexto pandêmico atual e com fulcro na decisão do STF que proveu
habeas corpus
coletivo com a mesma temática
.

Deneguei
a liminar
(ID.
4138680
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(ID 4181869), o juízo de primeiro grau esclareceu o que segue:

“-
paciente
JOÃO HENRIQUE MAFRA DE ANDRADE
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática do delitivo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e artigo 244-B do ECA.

-
O paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 18 de novembro de 2020.

-
A magistrada excedeu o prazo de informações no presente
Habeas Corpus
em algumas horas, por ter achado mais prudente aguardar a junta do relatório final do IPL pela autoridade policial.

-
Após a juntada do relatório final do Inquérito Policial, a autoridade coatora apreciou tal pedido de liberdade e decidiu pelo seu deferimento, conforme decisão anexada, o que acarreta na perda do objeto do presente
Habeas Corpus
.

-
A juíza de Direito titular de Santo Antônio do Tauá, Haila Haase de Miranda, encaminhou a decisão de liberdade em arquivo anexado em e-mail, e deixou de prestar as demais
i
nformações requeridas por imaginar terem se tornado desnecessárias, diante da perda do objeto do
Habeas Corpus
.

-
A magistrada esclareceu que a decisão foi cadastrada no PJE perto de 23H, motivo pelo qual o alvará de soltura será expedido e assinado no dia seguinte, ou seja, no dia 15 de dezembro de 2020.

-
Foi remetido alvará de soltura em favor de João Henrique Mafra de Andrade. Após, dê-se ciência ao MP e à defesa e façam-se vistas ao MP para formação de sua opinião sobre o delito e para a manifestação sobre as medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial no relatório.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou
-se
pelo
P
REJUDICIALIDADE do presente writ
,

não existindo mais os motivos suscitados na inicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No decorrer da impetração, após informações prestadas pelo coator no qual informa, que com a juntada do Relatório
final do Inquérito Policial
, adveio decisão que concedeu a
revogação da prisão preventiva do paciente
J
OAO HENRIQUE MAFRA DE ANDRADE
, sendo expedido o alvará de soltura em 15/12/2020
.

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
.

Neste sentido, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM
PERDA
DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA UNANIMIDADE. 1. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2.

Revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo posterior à impetração da presente ordem. 3.
Perda do objeto
em decorrência de sua soltura
. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (
TJE/PA. Habeas Corpus, Acórdão
159.135.
Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro. Câmaras Criminais Reunidas. Data da Publicação: 11/05/2016). Grifei.

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste
Writ
, resta prejudica a impetração. Com efeito,
o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial,
julgo
prejudicada a ordem
em virtude da perda superveniente do seu objeto,
determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de j
aneiro
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/01/2021